Tribunal: TJSP
Processo: 1065075-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Sentença de extinção sem análise de mérito. Recursos do autor e da corré. Existência de compromisso arbitral. Medida que importa em renúncia à intervenção estatal. Discussão sobre aditamento contratual pautado em suposto equívoco e que culminou em expressiva alteração do valor da cédula de crédito bancário. Controvérsia que deve, necessariamente,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Sentença de extinção sem análise de mérito. Recursos do autor e da corré. Existência de compromisso arbitral. Medida que importa em renúncia à intervenção estatal. Discussão sobre aditamento contratual pautado em suposto equívoco e que culminou em expressiva alteração do valor da cédula de crédito bancário. Controvérsia que deve, necessariamente, ser submetida ao Juízo arbitral. Competência exclusiva. Arts. 4a, 8o, 32, I e 33, da Lei 9.307/96 (Lei de Arbitragem) e art. 853, do Código Civil. Precedentes. Tendo em vista a natureza declaratória e sem conteúdo econômico imediato, mostra-se adequado o valor atribuído à causa. Sentença acertada. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recursos não providos.